Tribunal: TJPA
Processo: 0022875-60.2006.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9994 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0022875-60.2006.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: PAULO MARCELO DOS SANTOS CAVALCANTE, ESPOLIO DE HERACLITO DE ALMEIDA CAVALCANTE

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO DO RELATOR. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. MODIFICAÇÃO DE ACÓRDÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que não conheceu do recurso por inadequação da via eleita, questionando alegada nulidade por impedimento do relator e modificação do julgado em embargos anteriores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O embargante alega nulidade da decisão por suposto impedimento do relator, com base no art. 144, III e § 3º, do CPC, além de apontar omissões e contradições no acórdão sobre pedidos de suspensão processual e questões de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ausência de impedimento do relator, pois não houve atuação profissional do magistrado em favor dos embargantes no processo em questão, sendo o dispositivo legal aplicável somente a processos nos quais o magistrado tenha atuado diretamente
art. 144, III, CPC}.

4. A jurisprudência permite excepcionalmente atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração para corrigir premissas equivocadas, inexistindo vedação a tal prática quando necessário ao perfeito esclarecimento da decisão.
5. Embargos de declaração não são a via processual adequada para rediscutir mérito ou para reapreciação de matérias já decididas, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:

1.

O impedimento do juiz nos termos do art. 144, III, CPC aplica-se apenas quando o magistrado atua diretamente no processo ou em mandato específico da parte no processo em exame.

2.

A atribuição de efeitos infringentes em embargos declaratórios é cabível em situações excepcionais para ajuste de decisões proferidas, não configurando alteração indevida de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 144, III; 1.022; 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1131185 RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, T4 - Quarta Turma, DJE 04/06/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
PAULO MARCELO DOS SANTOS CAVALCANTE E ESPÓLIO DE HERÁCLITO DE ALMEIDA CAVALCANTE
,
em face do Acórdão de (ID. nº 15461362), por meio do qual não conheci do recurso, por ser incabível na espécie.

O embargante alega, inicialmente, que a sentença de primeiro grau condenou o Estado do Pará ao pagamento de R$ 177.000.000,00 (cento e setenta e sete milhões de reais), a título de danos materiais e morais, em virtude de fraudes perpetradas por servidores do ente público, que teriam expedido “alvarás falsos” para a dilapidação do patrimônio do embargante sem o devido processo legal. Essa decisão foi confirmada em sede de duplo grau de jurisdição pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de forma unânime.

Ocorre que, após a aposentadoria da então Relatora, o processo foi redistribuído para este relator, que, ao julgar os embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará, modificou o teor da decisão anterior, tornando-a improcedente. O embargante alega que tal modificação não poderia ter ocorrido por se tratar de matéria que, segundo entendimento consolidado do STJ e do STF, não é passível de reexame em sede de embargos de declaração, que têm função meramente integrativa e não substitutiva.

Aduz, ainda, que o relator estaria impedido de atuar nos autos, por força do art. 144, III, do CPC, devido à sua vinculação com o escritório de advocacia que já representou o espólio do embargante em outros processos, o que configuraria causa de impedimento absoluto. Tal circunstância, segundo o embargante, resultaria na nulidade de todos os atos processuais praticados pelo relator nos autos, especialmente a decisão que cassou a sentença de primeiro grau e o acórdão de segundo grau.

Além disso, o embargante aponta omissão na decisão embargada quanto ao recebimento e apreciação da exceção de impedimento protocolada anteriormente, a qual, segundo ele, deveria ter sido acolhida, suspendendo-se o processo principal até a apreciação do incidente. Alega que o relator desconsiderou o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e o art. 313, III, do CPC, que dispõem sobre a obrigatoriedade de suspensão processual em casos de arguição de impedimento ou suspeição.

O embargante também argui contradição no julgado ao sustentar que a decisão embargada ignorou petições protocoladas, que solicitavam a suspensão do processo principal até que fosse decidido o incidente de impedimento. Segundo o embargante, essa omissão viola o direito ao contraditório e à ampla defesa, além de ferir norma de ordem pública e de interesse social, consagrada no art. 93, IX, da Constituição Federal.

No tocante ao prequestionamento, o embargante requer que sejam expressamente enfrentadas as matérias debatidas, com vistas à interposição futura de recursos especial e extraordinário, conforme o disposto no art. 1.025 do CPC, uma vez que tais questões envolvem normas de ordem pública e podem ser suscitadas a qualquer tempo, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

Ao final, requer o provimento dos embargos de declaração, com efeito modificativo, para que seja sanada a omissão, eliminada a contradição e esclarecida a obscuridade identificada na decisão embargada. Além disso, requer a nulidade dos atos praticados pelo relator impedido, com a consequente redistribuição dos autos a novo relator, restabelecendo-se o estado anterior ao julgamento do agravo de instrumento. Solicita, ainda, a interrupção do prazo para interposição de outros recursos, a intimação do embargado, e o pronunciamento expresso do Ministério Público, por tratar-se de matéria de ordem pública.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 19170303).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Tendo os embargantes suscitado nulidade da decisão embargada, ao
argumento de que este relator estaria impedido de atuar no presente feito, cumpre-me, primeiramente, enfrentar a questão, desde já enfatizando que não merece guarida, pelas razões que passo a demonstrar.

Conforme consta no relatório, os recorrentes afirmam que este relator, a
despeito de não ter atuado diretamente em causas em que figuravam como partes, constava na procuração por eles outorgada aos profissionais da equipe de advocacia da qual fazia parte antes de assumir a magistratura, razão pela qual entendem configurar causa de impedimento.

Ocorre que o dispositivo do Código de Processo Civil é de clareza solar
ao apontar as causas de impedimento do julgador, das quais não me incluo em nenhuma das hipóteses, senão vejamos:

"Art. 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no
processo:

I -
em que interveio como mandatário da parte
, oficiou como perito. funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha;

Il - de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão;

Ill -
quando nele estiver postulando
, como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive;
V - quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou companheiro, ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive;
V - quando for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica parte no processo;
VI - quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes,
VII - em que figure como parte instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviços;

VIII - em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, mesmo que patrocinado por
advogado de Outro escritório:

IX - quando promover ação contra a parte ou seu advogado.
§ 1º Na hipótese do inciso III, o impedimento só se verifica quando o defensor público, o advogado ou o membro do Ministério Público já integrava o processo antes do início da atividade judicante do juiz.

§ 2° É vedada a criação de fato superveniente a fim de caracterizar impedimento do juiz.

§ 3°
O impedimento previsto no inciso Ill também se verifica no caso de mandato conferido a membro de escritório de advocacia que tenha em seus quadros advogado que individualmente ostente a condição nele prevista, mesmo que não intervenha diretamente no processo." (grifei)

Como se pode notar, não obstante os embargantes tenham apontado
como fundamento para alegar o suposto impedimento a causa prevista no artigo
144, III, c/c § 3°, do CPC, toda sua narrativa diz respeito à hipótese do inciso I do mesmo dispositivo.

De qualquer forma, nenhuma das duas hipóteses está prevista no caso concreto. Explico.

Como os próprios recorrentes relatam, a atuação da Dra. Débora Soares, integrante do mesmo escritório do qual eu fazia parte, foi em favor dos próprios embargantes e em processo completamente distinto do ora examinado, do qual jamais intervi ou atuei.

O dispositivo legal estabelece de forma cristalina que o impedimento
(causa objetiva) diz respeito ao processo em que se discute a demanda, não para todo e qualquer processo.

De outra banda, ainda que assim não fosse, caso alguém pudesse pôr em debate a imparcialidade deste julgador, seria a parte adversa, pois, reitero, a advogada apontada como atuante no outro processo em que havia procuração com meu nome, atuou em
favor dos embargantes, não o contrário.

Por outro lado, os recorrentes deveriam ter trazido a questão no primeiro
momento em que lhes couberam falar ou que souberam para quem havia sido distribuídos os autos, causando estranheza somente o vindo a deduzir tal nulidade após a decisão ter sido contrária aos seus interesses.

Ao que tudo indica, os recorrentes estão utilizando a estratégia
denominada pela jurisprudência como nulidade de algibeira, qual seja, cala-se no momento oportuno, deixando de suscitar a nulidade, para só fazer quando lhe for mais conveniente.

Sobre o tema, trago à colação do precedente do E. Superior
Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AÇÃO DECLARATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. 1.(...). 2.
A nulidade dos atos processuais deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 278, caput, do Código de Processo Civil de 2015. Incidência da Súmula 83/STJ. 2.1. É vedada a manipulação do processo pelas partes por meio da ocultação de nulidade, calculando o melhor momento para a arguição do vício (nulidade de algibeira ou de bolso).
Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1131185 RJ 2017/0164133-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 31/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2021)

Desse modo, rejeito a preliminar.

De mais a mais, alega-se que, ao julgar os embargos de declaração interpostos pelo Estado do Pará, houve uma modificação no teor da decisão anterior, tornando-a improcedente. Tal modificação não poderia ter ocorrido, por se tratar de matéria que, segundo entendimento consolidado do STJ e do STF, não é passível de reexame em sede de embargos de declaração, os quais possuem função meramente integrativa e não substitutiva.

A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária.

Nesse sentido, em conformidade com a jurisprudência do STJ, o acolhimento de efeitos infringentes aos embargos de declaração ora apresentados:

Embargos de declaração. Equívoco. Existência.
Efeitos infringentes. Cabimento.
I-
Constatado equívoco na decisão embargada, é possível a concessão de efeitos modificativos aos embargos de declaração
. II - Tempestividade do agravo demonstrada por meio de documento trazido na formação do instrumento, em razão de feriado municipal.
Embargos acolhidos, com efeitos infringentes,
para dar provimento ao agravo de instrumento, determinando sua convolação em recurso especial (STJ, 3a T., EDcl no AgRg no Ag 640.808/PR, rel. Min. Castro Filho).

Desse modo, a decisão embargada não padece de vícios destacados pela parte, à medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, bem destacando os motivos e fundamentos, não sendo os embargos declaratórios o meio adequado à reapreciação da matéria.

Nesse contexto, acerca dos embargos de declaração com finalidade de rediscussão da matéria, assim já se manifestou o E. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCABÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOBSERVÂNCIA. SÚMULA Nº 5 DO STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa a matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 3.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 4. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
. 5. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia 6. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige interpretação de cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir as Súmulas nºs 5 e 7, ambas do STJ. 7. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1693698/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

Saliento que não servem os embargos declaratórios como questionário a ser respondido pelo Relator, não se prestando, da mesma forma, a indagar a interpretação desenvolvida pelo julgador tampouco ao reexame da causa.

Ainda, mostra-se desnecessário o pronunciamento expresso acerca de todos os argumentos externados pela parte e preceitos legais envolvidos, na forma do art. 371 do CPC/15.

Não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585). Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Cumpre salientar, ainda, que, à luz do artigo 1.025 do CPC, têm-se por
“incluídos no acórdão os elementos que os embargantes suscitaram, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ou seja, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessária que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia,
como ocorrera no caso em tela.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso. Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração
, mantendo o acórdão em todos os seus termos, por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 09/12/2024